Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708571-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR NAVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIR NAVES DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Paulo Afonso Carvichioli Carmona, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do AGI n. 0752055-75.2024.8.07.0000, interposto pelo ente público agravado. Em suas razões recursais (ID 69598661), a parte exequente sustenta, em singela síntese, não existir razão jurídica apta a justificar a suspensão da execução no aguardo da preclusão do AGI n. 0752055-75.2024.8.07.0000, pois não dotado de efeito suspensivo, de modo que “a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação integral do débito”, não havendo que se falar em “periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.” Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o “prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0752055- 75.2024.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida.” Preparo regular (ID 69617340). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Cinge-se a presente discussão em aferir se afigura-se legítimo condicionar o prosseguimento do feito para satisfação integral da dívida, ao julgamento definitivo do AGI 0752055-75.2024.8.07.0000, no qual se discute a forma de aplicação da taxa Selic. Com efeito, verifica-se que persiste a controvérsia sobre o valor exequendo definitivo, tendo em vista a discussão instaurada pela interposição do AGI n. 0752055-75.2024.8.07.0000, em que se contende sobre a base de cálculo para incidência da taxa Selic - motivo pelo qual conclui-se pela inviabilidade de expedição dos requisitórios. A propósito, em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição dos requisitórios em relação ao valor incontroverso. O agravante pretende o reconhecimento da inexistência de valor incontroverso para a expedição de requisitório de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se é necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso pendente para a continuidade da execução originária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A existência de discussão sobre o índice de correção monetária (incidência da SELIC) e sobre a exigibilidade da obrigação impede a determinação de valores incontroversos para expedição de requisitórios. 4. O trânsito em julgado do agravo de instrumento que trata da incidência da SELIC e da exigibilidade da obrigação deve ser aguardado para garantir segurança jurídica e evitar tumulto processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O prosseguimento da execução com expedição de requisitórios deve ser suspenso até o trânsito em julgado de decisões pendentes sobre a controvérsia monetária. 2. Não há que se falar em valor incontroverso quando há divergência sobre o índice de correção aplicado.” (Acórdão 1964612, 0746704-24.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos declaratórios. 2. Diante da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1638038, 0729802-64.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPENSÃO DO FEITO. ÍNDICE DO CORREÇÃO MONETÁRIA. PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a suspensão do feito até o julgamento de outro agravo de instrumento, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR. 1.1. As agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do presente Agravo, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima descritos. 2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado presente do recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do agravo de instrumento, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. 3. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 4. Agravo improvido.” (Acórdão 1602645, 0716417-49.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.) Ademais, sobreleva in casu ser de rito célere o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da questão devolvida a esta instância revisora. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, o perigo da demora. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar postulada. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado pela parte exequente agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator